Tribunal: STF
Processo: HC 251246
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NEGATIVA DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME SEMIABERTO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.1.2025 por Amanda Abou Dehn e outra, advogadas, em benefício de João Victor Rodrigues da Silva, contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.2.2024, não conhecido o Habeas Corpus n. 890.567/SP, mas concedida ordem de ofício, “para conceder ao paciente o direito de iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto”.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de cinco anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes privilegiado (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando flagrado com “09 invólucros contendo 1,5 g de crack, 01 porção de cocaína com 2,6 g., 24 trouxinhas contendo 2,1 g de crack, 02 porções de maconha, pesando 8,3 g. e outra com 5,2 g., e 02 pedras de crack de tamanhos diferentes, pesando 6,8 g.), bem como as conversas alusivas ao tráfico, constantes do laudo de exame pericial”, balança de precisão e outros apetrechos comuns à traficância (doc. 3). 



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo da defesa, para “fixar a pena-base no piso, sem reflexo no ‘quantum’ final, mantidos os demais termos da respeitável sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos”, nestes termos:



    “Ementa: apelação criminal defensiva. Tráfico ilícito de entorpecentes. Preliminares rejeitadas. Existência de fundadas suspeitas da prática de crime que justificavam a abordagem e busca policial e o ingresso na residência, independente de mandado judicial. Mérito. Materialidade delitiva e autoria comprovadas. Incabível a desclassificação da imputação para a rubrica do art. 28 da Lei de Drogas. Pena redimensionada, sem reflexo no ‘quantum’. Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada no piso: cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, porque a quantidade de droga apreendida não foi exagerada. Na segunda fase, a pena não sofre alteração, nada obstante presente a atenuante da menoridade relativa, nos termos da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, incabível a aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pois há elementos que indicam que o apelante não era principiante na atividade ilícita. A pena acima é final. O regime é o inicial fechado. Detração do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal apreciável na execução. Não se pode substituir a pena corporal por restritivas de direitos, pois ausentes os pressupostos. Recurso preso, custódia mantida. Apelo provido, em parte” (doc. 2).



    4. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 890.567/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se a aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima e a alteração do regime prisional. Em 29.2.2023, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício, “para conceder ao paciente o direito de iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto”. Consta da decisão:



    “O Tribunal de origem assim se manifestou sobre a controvérsia (e-STJ fls. 36): 



    Na terceira fase, embora se trate de agente jovem e primário (fls. 49/50), o recorrente não faz jus à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porque já cumpriu medida socioeducativa por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas (fls. 260 e 347/355), além da existência de prévias informações no sentido de que teria voltado a dedicar-se a essa atividade proscrita após a maioridade, sem olvidar que, em um dos celulares apreendidos, foram encontradas conversas da comercialização de entorpecentes (‘o foco é o tráfico’ (fls. 196); ‘E ai pcr ve uns 50 de maconha pra nois paga vc sexta mn’ (fls. 196), ‘Eai pcr jaja vou manda ai vc ten pix’ (fls. 198), conforme laudo pericial de fls.193/201). Tudo isso demonstra que o apelante não era principiante, ao contrário, era experiente na mercancia ilícita’. 



    Da análise dos excertos acima transcritos, verifica-se que o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias é consonante com a jurisprudência deste Superior Tribunal, segundo a qual ‘o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, ressalvado o meu entendimento.’ (AgRg no HC n. 745.436/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.) - grifos acrescidos. Nesse sentido: (...)



    In casu, informou-se a prática recente prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, a qual rendeu ensejo à aplicação de medida socioeducativa que ainda se encontrava em cumprimento quando da prisão do paciente, bem como houve produção de prova que indica que o acusado vinha se dedicando à comercialização de entorpecentes. Dessa forma, não se pode dizer que houve constrangimento ilegal, pois, entendendo que o paciente não satisfaz as exigências para a aplicação da referida benesse legal, a sua incidência foi fundamentadamente rechaçada. Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento, foi estabelecido na modalidade fechada em razão dos seguintes argumentos (e-STJ Fl. 40-41): (...)



    Há de se relembrar, quanto ao tema, que ‘(...) Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, certo é que, desde o julgamento do HC n. 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/12/2013, pelo STF, que declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, o Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que o julgador deve observar o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, independentemente de o crime ser hediondo ou equiparado. (...)’ (AgRg no HC 839735 / SP, RELATOR Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 05/12/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 11/12/2023) No caso concreto, contudo, a pena do paciente foi arbitrada no mínimo legal, a indicar a ausência de circunstâncias desabonadoras. 



    Ademais, a quantidade de droga apreendida, embora suficiente à caracterização da traficância, não denota particular gravidade (nove (9) invólucros de cor azul contendo 1,5 grama de crack; uma (1) porção de cocaína, de aproximadamente 2,6 gramas; vinte e quatro (24) trouxinhas contendo 2,1 gramas de crack; duas (2) porções de maconha, uma pesando 8,3 gramas e a outra 5,2 gramas, e duas (2) pedras de crack de tamanhos diferentes, pesando 6,8 gramas). Além disso, não se pode apoiar em ser ‘o recorrente já conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico ilícito’ quando, a par da passagem que serviu de apoio ao afastamento do privilégio, inexistem outros procedimentos em penais em seu desfavor. Destarte, há de se observar a regra prevista no art. 33, § 2º, ‘b’ do CP para estabelecer o regime semiaberto como o inicial de cumprimento. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para conceder ao paciente o direito de iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto” (doc. 7).



    5. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste na possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima, com a consequente fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade.



    Sustenta ilegalidade manifesta, decorrente da negativa do tráfico privilegiado em razão da prática de ato infracional, o que seria vedado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Estes os pedidos:



    “Seja promovida reforma na dosagem da pena do paciente, com aplicação da minorante do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, reformando-se então a reprimenda e concedendo-se, se presentes os requisitos legais, o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelas impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada em 26.4.2024, com baixa do processo à origem antes da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II- A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III- Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; e HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    Há ainda outro óbice processual ao exame da pretensão.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 890.567/SP, mas concedida a ordem de ofício, “para conceder ao paciente o direito de iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto” (doc. 7).



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Assim também, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    9. Não se comprova, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se por demonstrado que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    Busca-se, na presente impetração, o reconhecimento do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com o redimensionamento da pena e do regime de cumprimento, tendo as instâncias antecedentes concluído que o paciente se dedicava a atividades criminosas, por ter sido preso em flagrante quando ainda cumpria medida socioeducativa por delito análogo ao tráfico e porque a habitualidade da traficância poderia ser verificada nas conversas e mensagens periciadas, que atestavam o comercialização usual de entorpecentes. Tem-se na sentença condenatória:



    “Na terceira fase, incabível a redução da pena pelo privilégio, pela ausência dos requisitos legais. Em que pese a primariedade do réu, ficou demonstrado que o réu teve processo pela infância e juventude, cumpriu medida sócio educativa em liberdade (Prestação de serviços à comunidade, por ato infracional equiparado a tráfico - fls. 346/352) e, logo aos 18 anos, envolveu-se em novo delito. As conversas no aparelho celular demonstram a habitualidade no tráfico, posto que contem diversas negociações referentes ao comércio espúrio” (doc. 3). 



    Tem-se no acórdão do Tribunal de origem:



    “Na terceira fase, embora se trate de agente jovem e primário (fls. 49/50), o recorrente não faz jus à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porque já cumpriu medida socioeducativa por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas (fls. 260 e 347/355), além da existência de prévias informações no sentido de que teria voltado a dedicar-se a essa atividade proscrita após a maioridade, sem olvidar que, em um dos celulares apreendidos, foram encontradas conversas da comercialização de entorpecentes (‘o foco é o tráfico’ (fls. 196); ‘E ai pcr ve uns 50 de maconha pra nois paga vc sexta mn’ (fls. 196), ‘E ai pcr jaja vou manda ai vc ten pix’ (fls. 198), conforme laudo pericial de fls. 193/201). Tudo isso demonstra que o apelante não era principiante, ao contrário, era experiente na mercancia ilícita. 



    O benefício em questão é reservado para casos específicos em que o crime não é organizado e seja episódio na vida de alguém, sob pena de ser mera válvula de impunidade e de incentivo ao crime. O que não é o caso dos autos” (doc. 2).



    10. Tem-se, portanto, que, na espécie, o paciente foi condenado em definitivo por tráfico de entorpecente, processado como foi desde que foi flagrado na posse de considerável quantidade e variedade de entorpecentes (crack, cocaína e maconha), balança de precisão e diversos apetrechos de traficância, tendo as instâncias ordinárias considerado as circunstâncias concretas do caso, não restritas ao histórico infracional do acusado, para concluir pela traficância não eventual de entorpecentes por ele praticada e negar a aplicação do benefício pleiteado. Essa decisão harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.333-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INSTITUTOS DIVERSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para as quais a minorante em questão deve incidir, sobretudo diante da expressiva quantidade de droga apreendida em poder dos agravantes (65,5 kg de maconha). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 178.852-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006 E 16 DA LEI 10.826/2003. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE ANTERIOR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013; e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 2. O tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016; e HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014. 3. A condenação criminal transitada em julgado cuja pena tenha sido extinta há mais de cinco anos tem o condão de ser reconhecida como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. Precedentes: RE 1.204.335-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/6/2019; HC 144.209, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 14/12/2018. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003. O paciente foi apreendido com ‘98g de pasta base de cocaína, 10 munições calibre .380, 40 munições calibre magnum .357, de uso restrito e um revólver calibre .357’. 5. O habeas corpus é ação inadequada” (RHC n. 182.081-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    11. Nesse contexto, para o convencimento motivado dos órgãos julgadores, firmado em provas especificadas e constantes do processo, foram consideradas as especificidades concretas do caso, para afastar-se a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    12. Quanto ao regime de cumprimento da pena, não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a sanção superior a quatro anos pelo Superior Tribunal de Justiça, não é caso de aplicação do regime aberto (al. b do § 2º do art. 33 do Código Penal) ou de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal).



    13. Afastado, portanto, o alegado constrangimento ilegal na condenação, não é juridicamente possível, nos estritos limites do habeas corpus, a pretendida revisão da condenação.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora